Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. OMISSÕES. AFASTADAS. QUÓRUM AMPLIADO. CASO NÃO PREVISTO EM LEI. ANALOGIA. LEI 10.820/2003. INAPLICÁVEL. CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. APENAS DÍVIDA ALIMENTÍCIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A alegação de necessidade de expedição de ofício à entidade de previdência privada para apuração do saldo total da previdência do executado não foi apresentada em sede de agravo de instrumento, sendo incabível a alegação neste momento processual, por inovação recursal. Recurso conhecido em parte.

2. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.

3. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, mas também esclareceu que a possibilidade constrição em folha de pagamento está limitada aos casos de pagamento do dívida alimentícia, sendo incabível a utilização do rito das dívidas alimentícias à execução de dívida comum.

4. Ocorrendo julgamento não unânime, somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito pelo agravo de instrumento é que a técnica de julgamento ampliado será aplicada. Inteligência do art. 942, §3o, III, do CPC.

5. Somente quando a lei for omissa é que o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

6. Caberia ao autor comprovar que seu crédito tem privilégio para afastar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria.

7. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

9. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido.